Tribunal: STF
Processo: HC 248011
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT e § 1º, II, COMBINADO COM O ART. 40, III, TODOS DA LEI N. 11.343/2006). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas previsto no art. 33, caput e § 1º, II, combinado com o art. 40, III, todos da Lei n. 11.343/2006.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a abordagem policial em via pública e, depois, para a busca domiciliar realizada na residência do paciente.



    III. Razões de decidir



    3. É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado. Conforme ressaltado na denúncia e pelas instâncias ordinárias, em patrulhamento de rotina nas proximidades da Universidade de São Paulo — USP, os agentes públicos decidiram abordar o paciente porque ele pilotava uma motocicleta sem fazer o uso do capacete, circunstância que, por si só, legitima a atuação policial. Na sequência, ao revistarem sua mochila, encontraram uma porção de “maconha” e uma balança de precisão. Questionado sobre aqueles produtos, o acusado “afirmou que era estudante da USP e que tinha acabado de vender 2 gramas de ‘maconha’ em uma festa que ocorria no interior da Universidade, pela quantia de R$ 100,00, paga mediante PIX. Disse, ainda, que ele plantava e cultivava os entorpecentes, em sua própria casa, para posterior venda”.



    4. Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante em via pública e o ingresso dos policiais na residência do acusado, onde localizaram mais droga e material utilizado para o preparo do entorpecente para a comercialização.



    5. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “[s]e um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.